Tribunal: TCU
Processo: 027.227/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9494/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.227/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Pereira Cipolatti (XXX.722.740-XX); Keller Silva Barros (XXX.932.997-XX); Leandro da Conceicao Borges (XXX.093.387-XX); Lidiane Felipe Barbosa de Souza (XXX.445.727-XX); Luiza Mendonca Higa (XXX.353.507-XX); Manuel Eugenio Gandara Carballido (XXX.065.141-XX); Marco Grossi (XXX.242.701-XX); Rafaela Rosa da Costa Gomes (XXX.921.767-XX); Vania da Rocha (XXX.374.379-XX); Viviane Segundo Faria Trindade (XXX.402.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.